Tribunal: TJDFT
Processo: 0732017-96.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. INOVAÇÃO RECURSAL – VEDAÇÃO LEGAL. PRETENSÃO DE AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO – PERÍODO DE ESTUDO COMO ALUNO-APRENDIZ – DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO FEDERAL – COMPETÊNCIA DO DISTRITO FEDERAL. RECEBIMENTO REMUNERAÇÃO INDIRETA – COMPROVAÇÃO – REQUISITOS ATENDIDOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição e ao princípio da oportunidade, é defeso à parte apresentar, para apreciação em grau de recurso, matéria antes não ventilada na oportunidade da contestação. Trata-se de inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico e abrangida pelo instituto da preclusão. Desse modo, deixo de apreciar as alegações ventiladas apenas por ocasião da interposição de recurso inominado (II.1, II.2, II.3 e II.4).
2. Trata-se de ação de obrigação de fazer que tem por objeto o reconhecimento, como tempo de serviço, aquele correspondente ao que o autor, ora recorrido, realizou como aluno-aprendiz no Centro de Ensino Médio 01 de Sobradinho /DF, com a consequente averbação do período junto a Polícia Civil do Distrito Federal, para todos os fins de direito nos termos legais.
3. O réu pugnou pela improcedência dos pedidos, sob os mesmos fundamentos do indeferimento administrativo por parte da Polícia Civil do Distrito Federal (ID Num. 30141768 - Pág. 1), quais sejam, que a certidão apresentada pelo autor não atende ao disposto no art. 59, § 8.o do Decreto-lei 4.073/1942, incluído pelo Decreto-lei 8.680/1946, já que não indica o fundamento legal autorizador do funcionamento da instituição de ensino pelo Governo Federal.
3. Irretocável a sentença de procedência do pedido.
4. Não prospera a alegação da necessidade de comprovação de autorização federal para o funcionamento da escola em que o autor estudou. A uma, porque apesar de o Decreto-lei no 4.073/1942 (Lei Orgânica do Ensino Industrial), art. 59, § 1o, dispor sobre “escolas equiparadas” como sendo as “escolas industriais ou técnicas” e sobre a necessidade de que sejam autorizadas pelo Governo Federal, não se pode perder de vista a edição da lei no 4.024/1961 (Fixou as diretrizes e bases da educação nacional), cujo art. 16 dispunha ser da competência dos Estados e do Distrito Federal autorizar o funcionamento dos estabelecimentos de ensino primário e médio não pertencentes à União, bem como reconhecê-los e inspecioná-los.
5. Assim, não se há de exigir do recorrido que comprove autorização legal federal para o funcionamento do Centro de Ensino Médio 01 de Sobradinho/DF, já que a lei de regência à época atribuiu essa competência ao próprio Distrito Federal.
6. A duas porque, ainda a respeito da matéria em debate, sobreleva notar que o Tribunal de Contas da União (Súmula 96) estipulou que “conta-se para todos os efeitos, como tempo de serviço público, o período de trabalho prestado, na qualidade de aluno-aprendiz, em Escola Pública Profissional, desde que comprovada a retribuição pecuniária à conta do Orçamento, admitindo-se, como tal, o recebimento de alimentação, fardamento, material escolar e parcela de renda auferida com a execução de encomendas para terceiros”. No caso concreto restou atendida tal exigência, conforme se evidencia da certidão de ID Num. 30141767 - Pág. 1.
7. Isto posto, é medida de justiça reconhecer ao autor o direito à averbação do tempo de serviço prestado como aluno-aprendiz.
8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
9. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 500,00, porque, se fixados em percentual do valor da causa, resultaria em valor irrisório.